Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-82.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800265-82.2023.8.14.0038

APELANTE: MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS ARAÚJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICA C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO ENCARGO “ENC LIM CRÉDITO”. CHEQUE ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. EXTRATOS BANCÁRIOS DEMOSNTRANDO UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. DESNECESSÁRIA INTERVENÇÃO MINISTERIAL ANTE AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS ARAÚJO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança nos autos da Ação de Restituição de Valor Pago c/c Danos Materiais e Morais (proc. nº 0800265-82.2023.8.14.0038), ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, face ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Publicada em audiência. Intimados os presentes. Intime-se o requerido através de seus advogados e via DJE. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos e arquivem-se.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a sentença prolatada pelo juízo singular não corresponde à correta aplicação da tutela jurisdicional ante as provas produzidas nos autos. Defende que seria dever do Banco provar a contratação do serviço de Limite de Cheque Especial, o que não ocorreu.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção ministerial ante ausência de parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes ao encargo “ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO”, vinculada à conta bancária de titularidade da autora, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na abusividade da cobrança do referido encargo, vez que não demonstrada sua contratação.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que a própria recorrente juntou aos autos os extratos

[1]
de sua conta corrente em que se comprova que ser uma constante o seu saldo bancário estar negativo e que quando ocorria essa situação incidia desconto referente aos encargos decorrentes do cheque especial. Nota-se, ainda, que além dessa documentação, a autora confirmou em audiência o uso do cheque especial, sendo suficiente para demonstrar a efetiva contratação.

Portanto, realizados os descontos pela utilização de serviço oferecido pelo banco referente a limite de cheque especial (“Encargos Limite de Crédito”), agiu em regular exercício de direito a instituição financeira, não havendo que se falar em cobrança ilegal, considerando a ausência de saldo suficiente na conta da recorrente.

Assim, reputo escorreita a conclusão lançada na sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
ID 9703692, ID 9703693, ID 9703694, ID 9703695, ID 9703696, ID 9703697 e ID 9703698

Belém, 13/12/2023